Tribunal: TJPA
Processo: 0815862-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815862-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIVANDO CHAGAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de homicídio qualificado e tentado, previstos nos arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP. A defesa sustenta a nulidade da prisão por citação editalícia e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, requerendo sua substituição por medidas cautelares diversas. Pleiteia a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital, no caso concreto, é nula; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e a devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital foi precedida de certidão nos autos informando que o paciente se encontrava foragido, sendo o pedido ministerial acolhido pelo juízo competente. Ausente qualquer nulidade no procedimento.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença da prova da materialidade delitiva, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade dos crimes imputados e da condição de foragido do paciente por mais de dez (10) anos.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não se sobrepõem à presença dos requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, e da Súmula nº 08 do TJPA.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, quando demonstrada a adequação da medida extrema, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; CP, arts. 121, § 2º, IV, 14, II, e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.09.2014; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Brendon Burjack Silva, em favor do nacional ERIVANDO CHAGAS DA SILVA, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 31 de julho de 2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos de origem nº 0000035-87.2008.8.14.0074, pelos supostos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e associação criminosa, tipificados nos arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, e 288, todos do Código Penal. Atualmente, encontra-se ele recolhido na Cadeia Pública de Redenção/PA (Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR).

Alega que a decretação da prisão preventiva ocorreu por meio de edital, tendo o paciente sido capturado na Comarca de Xinguara.

Postula a cassação do decreto prisional, com a consequente expedição do alvará de soltura, sustentando a nulidade da prisão, seja em razão da citação por edital, seja pela ausência de fundamentação idônea diante da inexistência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, além da presença de condições pessoais favoráveis, que, a seu ver, justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319, do Código de Processo Penal (ID n° 28877007).

Juntou aos autos documentos ((ID n° 28877008 e seguintes).

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 28981422), o impetrado apresentou informações (ID nº 30047664) e a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID nº 30306053).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante requer a cassação do decreto de prisão preventiva, sob o argumento de nulidade, seja em razão da citação do paciente por edital, seja pela ausência de fundamentação idônea do
decisum
constritivo, tendo em vista a inexistência dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, as quais recomendariam resposta penal menos gravosa, consoante o disposto no art. 319, do CPP.

Pois bem.

Em análise dos autos,
data venia
, não verifico qualquer nulidade na citação do paciente que mereça ser reconhecida, pois, conforme se extrai do documento de ID nº 28877010, há certidão informando que o paciente encontrava-se foragido desde a data dos fatos delituosos. Em razão disso, o Ministério Público requereu a realização da citação por edital, o que foi devidamente acolhido pelo juízo competente, conforme despacho de ID nº 28877010, pág. 107.

Dessa forma, não se constata qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento de citação adotado, motivo pelo qual inexiste nulidade a ser reconhecida neste momento.

No que tange a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo,
data venia
, entendo que a decisão encontra-se devidamente motivada nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o magistrado de origem fundamentou a constrição cautelar com base na presença da prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, além de destacar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista que os fatos imputados ao paciente envolvem crime doloso contra à vida, consumado em relação a uma vítima e tentativa contra outras duas.

Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos, o que reforça a necessidade da custódia preventiva também para assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se, assim, nova evasão do distrito da culpa.

Nesse sentido:

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão atendeu aos parâmetros legais exigidos, estando suficientemente fundamentada nos elementos concretos dos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida, pois presentes os requisitos autorizadores da custódia, neste momento.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê o seguinte:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por outra, as condições pessoais do paciente tornam-se irrelevantes no presente face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código.

Á vista do exposto, conheço e DENEGO a ordem, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 24/11/2025